Tribunal: STF
Processo: ARE 1509102
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO. PROVENTOS. PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em relação a serventuários de cartórios não oficializados à vinculação ao regime próprio de previdência e a reajustes de proventos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se serventuários de cartórios não oficializados, aposentados antes da EC 20/1998 possuem direito adquirido à vinculação ao regime próprio de previdência social; e (ii) saber se reajustes de proventos de aposentadoria e concessão de abonos pecuniários devem observar índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos efetivos.



    III. Razões de decidir



    3. [Fundamento 1 – Os serventuários aposentados antes da EC 20/1998 possuem direito adquirido ao regime próprio, com base na legislação vigente à época, amparados por título judicial transitado em julgado.



    4. [Fundamento 2 – Os reajustes de proventos baseados em legislação local são matéria infraconstitucional, conforme Súmula 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 37; 40.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.641; ADI 4.420; Súmula 280/STF.